Tribunal: STF
Processo: RE 1557750
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    José Ferreira de Sousa interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio acidente, a partir do dia seguinte ao da alta médica, observando-se a prescrição quinquenal. 2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei nº 8.213/91 e alterações posteriores. 3. Em se tratando de sentença ilíquida, a verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 100 da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que a “discussão versa sobre a aplicação ou não de juros de mora e correção monetária incidentes nos débitos da Fazenda Pública entre a data da elaboração dos cálculos até a inscrição do precatório no orçamento público até o dia 1º de Julho de cada ano”.



    Alega que “a matéria trazida a julgamento com o presente Recurso Extraordinário não está superado pela Súmula Vinculante 17 desta E. Corte, porquanto a mesma versa sobre juros incidentes no período compreendido entre a inscrição do precatório até o seu efetivo pagamento, período este não discutido pelo recorrente”.



    Aduz que, “como a inscrição do débito no orçamento do ente público não se transfigura na quitação do próprio débito, não se pode asseverar que existiu o cumprimento da obrigação, logo o ente público está em mora”.



    No que diz respeito à correção monetária, argumenta que, “atualmente, com a alteração do art. 100 da CF. por meio da EC/62 e com a edição da Lei 11.960/2009, já existiu nova alteração nos índices de correção monetária dos precatório”.



    Pontua que, “com a Edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias 12.309/10, que definiu os parâmetros para o exercício de 2011, alterou a redação sempre reeditada pelas antigas LDO que determinavam o uso do IPCA-E como índice de correção. A nova lei estipulou uma regra de transição de período, a saber, para as requisições existentes até 01/07/2009 deverá ser utilizado o IPCA-E, para as expedidas a partir de 02/07/2009 deverá ser utilizado a Taxa Referencial como índice de correção monetária”.



    Defende que “existindo disposição expressa sobre a incidência de correção monetária no período compreendido entre a inscrição do precatório até seu pagamento, naturalmente deverá existir correção monetária sobre o período anterior, ou seja, da elaboração dos cálculos até sua inscrição”.



    Quanto aos honorários advocatícios, alega que “a base de cálculo dos honorários deve ser fixada desde a indevida cessação do auxílio-acidente até a data da confirmação da decisão (trânsito em julgado) ou, alternativamente, até a liquidação da sentença, acrescido das 12 parcelas daí vincendas”.



    Após permanecer sobrestado em razão do Tema nº 96 da Repercussão Geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal do origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a Turma julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “Acidente do Trabalho - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil em razão do julgamento do RE nº 579.431/RS, Tema nº 96 STF - matéria fática que não se enquadra no recurso utilizado como parâmetro - Mantido o entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.”



    Irresignado, o recorrente reiterou as razões expendidas no apelo extremo anteriormente interposto.



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, desta vez, em razão do Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    Após nova análise, a 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal a Quo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Acidente do Trabalho - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil em razão do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905 do STJ - matéria fática que não se enquadra no recurso utilizado como parâmetro Mantido o entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.”



    Inconformado, o recorrente novamente reiterou as razões expendidas no apelo extremo anteriormente interposto.



    Ato contínuo, agora em virtude do julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador para nova análise.



    Em nova análise do feito, a Câmara julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Acidente do Trabalho - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE Tema nº 810 do STJ - matéria fática que não se enquadra no recurso utilizado como parâmetro - Mantido o entendimento inicialmente adotado no V. Acórdão recorrido.”



    Mais uma vez, o recorrente reiterou as razões expendidas no apelo extremo anteriormente interposto. 



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em sede de juízo negativo de retratação (Tema nº 96 da Repercussão Geral), manteve o acórdão recorrido amparado na seguinte fundamentação:



    “A lide em debate cuida da apreciação da controvérsia envolvendo a possibilidade da incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    O Acórdão que concedeu o benefício ao trabalhador teve o seu julgamento em 16.05.2017 e, quanto ao tema, assim consignou: 



    ‘Observe-se que demais questões relativas aos índices de correção e juros de mora, inclusive o período de sua incidência, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação’. 



    Portanto, diante da existência de repercussão geral da questão constitucional referente ao período de incidência dos juros, o julgado apenas postergou a análise da questão de sua incidência para a liquidação. 



    Como se vê, o julgado em destaque não é aplicável ao caso em exame. 



    Assim, desnecessária a adequação do julgado.”



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 810 da Repercussão Geral, a Câmara julgadora não exerceu a retratação, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “O trabalhador interpôs Recurso Extraordinário (fls. 337/364) e Recurso Especial (fls. 366/391) ‘a fim de deferir o pagamento dos juros moratórios pelo INSS, entre a elaboração dos cálculos e devida inscrição do precatório, e honorários advocatícios de 20% e parcelas vencidas e vincendas’ (negritados nos originais fls. 364 e 391). 



    Quanto aos capítulos abordados nos recursos, o Acórdão de fls. 325/332, assim consignou: 



    Em se tratando de sentença ilíquida, a verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, momento em que o respectivo juízo levará em consideração a sucumbência recursal das partes, conforme disposto no artigo 85, §§3º e 4º, II e §11 do CPC, observando-se a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.



    (...) 



    Observe-se que demais questões relativas aos índices de correção e juros de mora, inclusive o período de sua incidência deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação.



    Portanto, as análises das questões suscitadas serão decididas na fase de liquidação. 



    Como se vê, o julgado em destaque não é aplicável ao caso em exame. 



    Assim sendo, desnecessária a adequação do julgado.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem de que “as análises das questões suscitadas serão decididas na fase de liquidação”, limitando-se a reiterar as questões de mérito já expostas nas razões do recurso extraordinário originariamente interposto.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente